Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-04.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001220-04.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEDER GOMES DE BARROS (APELADO), WEDEGLEISON GOMES DE BARROS - CPF: 031.813.771-20 (APELADO), MARCELLO ALEXANDRE AMUI - CPF: 893.215.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUZA LEITE - CPF: 056.304.631-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FALSA IDENTIDADE. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o apelado pela prática de furto simples tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP), em regime semiaberto, e o absolveu da imputação de falsa identidade (art. 307 do CP). O apelante busca a condenação do réu pelo crime de falsa identidade e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o apelado deve ser condenado pelo crime de falsa identidade, com base nas provas apresentadas; e

(ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o fechado, em função da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

III. Razões de decidir

3. O crime de falsa identidade exige dolo específico de atribuir-se falsa identidade com o objetivo de obter vantagem ou causar dano. No caso, o réu utilizou uma abreviação de seu nome, sem ocultar elementos essenciais de sua identificação, como sobrenome e filiação, o que afasta a configuração do dolo exigido para o tipo penal.

4. O regime inicial semiaberto, fixado na sentença, deve ser alterado para o regime fechado, uma vez que o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme estabelece o art. 33, §2º, "c", do Código Penal. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime mais severo, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. Para a configuração do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), é necessário que a atribuição de falsa identidade ocorra com dolo específico de obter vantagem ou causar dano a outrem.

2. O regime inicial fechado pode ser fixado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme o art. 33, §2º, "c", do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, c, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 821195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1735257/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar

WEDEGLEISON GOMES DE BARROS

apenas
pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto;

absolvendo-o do crime previsto no art. 307 do CP
.

Em suas razões recursais de ID. 198307720, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela
reforma parcial da sentença,
afim que seja o
Apelado condenado pelo crime de falsa identidade
, bem como seja
alterado o regime inicial de cumprimento de pena
para o fechado, ao argumento de que haveria provas robustas nos autos demonstrando que o apelado, ao se identificar como "
Weder Gomes de Barros
" perante a autoridade policial, atribuiu a si falsa identidade com o intuito de ocultar sua vida pregressa e sua condição de multirreincidente.

Argumenta que a conduta do Apelado não se tratou de mero fornecimento de apelido, mas sim de uma tentativa deliberada de dificultar sua identificação.

Ademais, em razão da multirreincidência do Apelado e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente seus maus antecedentes, não se aplica a Súmula n. 269 do STJ, cabendo a fixação do regime fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, c, e §3º do Código Penal.

Contrarrazões da Defesa pelo
desprovimento
da apelação (ID. 198307725).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer de ID. 208469671, pelo
parcial

provimento
do Apelo, conforme sumário que segue transcrito:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de Furto e Falsa Identidade. Absolvição do crime de falsa identidade. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Impossibilidade. Dolo específico não comprovado. Acusado que forneceu o nome abreviado, porém, informou corretamente o sobrenome, filiação e data de nascimento. Pretendida a alteração do regime carcerário para o fechado. Possibilidade. Réu reincidente. Circunstância judicial desfavorável.
Pelo parcial provimento do recurso.
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelado, imputando-lhe a prática, no que concerne ao presente recurso, dos delitos previstos no
art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 61, inciso I, em concurso material com o art. 307, todos do CP
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“O Réu foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, como sendo Weder Gomes De Barros (nome falso), uma vez que induziu a erro o Ministério Público, ao se apresentar falsamente perante a autoridade policial com o nome e qualificação constante da denúncia.

Contudo, ainda em sede de audiência de custódia, cujos autos foram trasladados neste feito após o oferecimento da denúncia, descortinou-se por intermédio da Certidão de Registro Geral, que o denunciado Weder Gomes De Barros na verdade é WEDEGLEISON GOMES DE BARROS, qualificado acima, cuja falsificação objetivou ocultar sua vida pregressa.

Assim, além do crime de roubo qualificado, o réu também cometeu crime de falsa identidade, em concurso material.

Ademais, em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que WEDEGLEISON GOMES DE BARROS é multirreincidente (processo executivo 0028988-92.2018.8.11.0042).”
(
Cf
. ID. 198307696).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia
para reconhecer
apenas
a ocorrência
do crime de furto
e a autoria imputada ao ora Apelado, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública, a serem reconhecidas
ex officio
, passo ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente acusatória
.

I) DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Nesta instância revisora, a acusação pugna pela
reforma da sentença que
absolveu

WEDEGLEISON GOMES DE BARROS do crime de falsa identidade
, pois a conduta do Apelado não teria se tratado de mero fornecimento de apelido, mas sim de uma tentativa deliberada de dificultar sua identificação.

Sem delongas,
entendo que não merece prosperar à pretensão ministerial de condenação do Apelado pelo delito de falsa identidade
.

Não se ignora que
“O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa."
(STJ. AgRg no HC: 821195 SP 2023/0148635-9. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Contudo,
o
crime previsto no art. 307 do Código Penal exige,
para sua configuração
, o

dolo específico
de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem ou causar dano a outrem
.

Dito isso, no caso em tela,
não restou suficientemente demonstrado nos autos que
WEDEGLEISON GOMES DE BARROS
tenha agido com tal desígnio
.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, especialmente do interrogatório do próprio Apelado, este afirmou que se identificou como "
Weder
" por ser assim conhecido, tratando-se de uma abreviação de seu nome completo "
Wedeglaison
".

Ademais, denoto que o Apelado forneceu corretamente seu sobrenome, filiação e demais dados pessoais, o que não se coaduna com a intenção deliberada de ocultar sua verdadeira identidade.

Embora a testemunha
Marcelo Amui
, policial militar, tenha declarado em juízo que houve dificuldade inicial na identificação do Apelado, tenho que tal circunstância, por si só, não seja suficiente para comprovar o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - FALTA GRAVE -
CRIME DE FALSA IDENTIDADE - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ATIPICIDADE
- RECURSO PROVIDO. -
É atípica a conduta, em relação ao crime de falsa identidade, com previsão no art. 307 do Código Penal, quando ausente o dolo específico de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
(...)”
(TJ/MG. Agravo de Execução Penal: 1536236-34.2023.8.13.0000. Relator: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0. Data de Julgamento: 04/12/2023, Data de Publicação: 04/12/2023; g. n.)

Nesse contexto,
diante da ausência de prova cabal do elemento subjetivo específico do tipo penal
,
deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do Apelado quanto ao delito de falsa identidade.

II) DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Lado outro, no tocante ao pleito ministerial de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado,
entendo que assiste razão ao
Parquet
.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece que:

"§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

In casu
, o Apelado foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que, em tese, permitiria a fixação do regime aberto. Contudo,
há que se considerar que o sentenciado é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Conforme se extrai da sentença,
WEDEGLEISON GOMES DE BARROS
ostenta quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, o que evidencia sua contumácia delitiva (vide ID. 198307697); sendo que 03 (três) dessas condenações foram utilizadas para valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, enquanto a quarta foi considerada para fins de reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, estabeleceu que "
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Ocorre que, no presente caso,
as circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis ao Apelado
, haja vista a valoração negativa dos antecedentes.

Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. AGENTE REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. REINCIDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência de ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese. 2.
Quando explicitada no acórdão impugnado a reincidência específica do agente, o regime semiaberto (mais rigoroso) é o cabível para o início do cumprimento da pena corporal, ainda que o quantum de reprimenda definitiva tenha sido fixada abaixo de 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1735257/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018; g. n.).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
" (
Súmula n. 719
), o que se verifica no caso em tela, dada a
multirreincidência de
WEDEGLEISON GOMES DE BARROS
e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Com efeito, no caso
sub examine
,
a fixação do regime fechado se justifica não apenas pela reincidência, mas sobretudo pela existência de
múltiplas condenações anteriores
; o que denota a insuficiência das reprimendas até então impostas para a prevenção e repressão da prática delitiva.

Saliento que o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, demanda que se considere não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também as peculiaridades do agente e as circunstâncias do crime.

Assim, a fixação do regime fechado para um criminoso habitual, ainda que condenado a pena inferior a 04 anos, encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria.

À propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDATIO LIBELLI. QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DAS DUAS QUALIFICADORAS. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. VÍTIMA IDOSA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE MANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA.
REGIME PRISIONAL FECHADO CABÍVEL. RÉU REINCIDENTE
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 9.
Conquanto tenha sido definida reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias do crime implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a reincidência do réu, o que denota o cabimento do regime prisional fechado, conforme o reconhecido pelas instâncias ordinárias, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ
. 10. Conforme a dicção do art. 44 do Código Penal, malgrado tenha sido imposta ao paciente reprimenda inferior a 4 anos de reclusão,
a sua reincidência e a valoração negativa das circunstâncias do crime indicam a insuficiência da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, conforme o reconhecido na sentença condenatória. 11. Writ não conhecido.”
(STJ. HC 427.179/PR. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; g. n.)

“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. "PERÍODO DEPURADOR". REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. WRIT QUE OBJETIVA A APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO (CPP, ART. 387, § 2º).
REGIME PRISIONAL FECHADO ESTABELECIDO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
(CP, ART. 33, § 2º, C). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 03.
Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incs. I e IV), tenha sido aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de ser reincidente impedem a concessão, desde logo, do regime prisional aberto para seu cumprimento
.

04. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 303.823/SP. Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma. Julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015; g. n.)

Destarte, considerando a
multirreincidência do Apelado
, bem como a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
entendo que a fixação do regime inicial fechado é medida que se impõe
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por todo o exposto, conheço e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
tão somente para
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o FECHADO
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024